Tribunal: STF
Processo: ARE 1374903
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.07.2022. URV. LEI 8.880/94. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado.



    2. Ademais, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.